Tribunal: STF
Processo: Rcl 77361
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 566.622-RG, TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Associação de Convivência Novo Tempo, em 17.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2147206/SP, pelo qual se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG, Tema 32 da repercussão geral:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 
ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 355, 370 E 464 DO CPC. SÚMULA N. 282/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA N. 612/STJ. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. SÚMULA N. 518/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 



    I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 



    II – Os arts. 355, 370 e 464 do CPC/2015 não estão prequestionados. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, à luz da legislação federal tido por violada, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    III – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte. 



    IV – Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca do não preenchimento dos requisitos legais para fruição da imunidade pleiteada demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 



    V – Quanto à alegação de ofensa à Súmula n. 612/STJ, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518/STJ. 



    VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VII – Agravo Interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    2. A reclamante informa que “ajuizou ação declaratória para reconhecimento do seu direito à imunidade das contribuições à seguridade social, com observância apenas aos requisitos disciplinados em lei complementar, previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional (‘CTN’), afastando-se, por consequência, as contrapartidas previstas em lei ordinária” (fl. 2).



    Relata que, “após sentença de improcedência, a Reclamante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido em decisão monocrática proferida no 
E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região (‘TRF3’). De acordo com o Tribunal, a Associação não faria jus à imunidade das contribuições à seguridade social (art. 195, § 7º, da CF), por não ter feito prova de que é portadora do CEBAS” (fl. 2).



    Sustenta que “a constatação do cumprimento dos requisitos da lei complementar chegou a ser realizada pela Corte Regional, mas foi negado o direito à imunidade com base no não atendimento de contrapartidas previstas em lei ordinária – Lei nº 12.101/09” (fl. 2).



    Assevera que,“apesar de reconhecer a impossibilidade de lei ordinária criar requisito para fruição da imunidade, o TRF3 condicionou a imunidade a requisito previsto somente em lei ordinária” (fl. 3).



    Argumenta que “o E. STJ manteve o posicionamento do Tribunal de origem no sentido de que a Reclamante não teria preenchido os requisitos legais para fruição da imunidade. Decidiu-se pela manutenção da exigência do CEBAS como ato constitutivo da imunidade da Reclamante, em que pese a orientação pacífica deste E. STF de que o CEBAS em si não constitui o direito à imunidade, mas apenas declara que estão cumpridos os requisitos de lei complementar para a sua fruição” (fl. 3).



    Ressalta que, “ao manter a exigência de que a Reclamante fosse portadora de CEBAS, o acórdão proferido pelo STJ violou a tese fixada no Tema 32 de Repercussão Geral, no qual se decidiu justamente pela impossibilidade de lei ordinária criar obstáculos adicionais aos já previstos em lei complementar para fruição da imunidade das contribuições, nos termos do art. 146, II da CF” (fl. 3).



    Salienta que, “no julgamento do Tema 32, o STF discutiu, assim como no presente caso, a necessidade de ‘reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social’” (fl. 5).



    Acentua que, “ao apreciar as ADIs – julgadas em conjunto com o RE 
nº 566.622/RS –, o STF não convalidou a possibilidade de concessão da imunidade por lei ordinária. Apenas consignou que seria possível tratar por lei ordinária ‘aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle dos atos de concessão da imunidade’” (fl. 9).



    Pede a procedência da reclamação para que “seja reformado o v. acórdão proferido pelo STJ, reconhecendo-se o direito da Reclamante à fruição da imunidade prevista pelo art. 195, § 7º da CF/88 mediante cumprimento exclusivo dos requisitos veiculados pela Lei Complementar (art. 14 do CTN)” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso especial interposto pela reclamante, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG, Tema 32 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. Em 2.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, nos termos seguintes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. ‘[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.’. 
2. ‘Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.’. 
3. Procedência da ação ‘nos limites postos no voto do Ministro Relator’. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente” (DJe 8.5.2017).



    7. Em 23.2.2017, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 566.622-RG, Tema 32 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, cuja matéria versava sobre a “reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas” (Redação da tese aprovada no julgamento do RE n. 566.622-ED, realizado em 18.12.2019).



    8. Na espécie, a decisão reclamada, indicada pela associação reclamante, foi proferida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial 
n. 2.147.206/SP, na qual se assentou:



    “- Da imunidade tributária 



    Consoante depreende-se do julgado, o acórdão impugnado possui como fundamento matéria eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz do RE 566.622/RS e do art. 195, § 7º, da Constituição da República. 



    O recurso especial possui fundamentação vinculada, 
destinando-se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar a questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o 
art. 102, III, da Carta Magna. Nesse sentido, confiram-se: (...)



    Outrossim, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que a Recorrente não preencheu os requisitos legais para fruição da imunidade, nos seguintes termos (fl. 668e):



    In casu, a parte autora não comprovou, no momento da propositura da ação, preencher os requisitos legais. 



    No presente caso, como bem assinalado na r. sentença: 



    ‘No caso em apreciação, a ASSOCIAÇÃO DE CONVIVÊNCIA NOVO TEMPO não atende aos requisitos legais previstos na Lei 12.101/09 para obtenção da imunidade pretendida. Sequer obteve da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social, o certificado CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social). A partir de tal constatação, verifica-se que, por ora, não estão preenchidos os requisitos legais à concessão da imunidade tributária pleiteada.’ 



    Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. (...)” (fls. 13-15, 
e-doc. 6).



    9. Na decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo interno no recurso especial, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça não tratou do mérito da controvérsia, ou seja, da constitucionalidade da exigência do CEBAS por lei ordinária. Limitou-se a autoridade reclamada a assentar que o exame do preenchimento dos requisitos para concessão da imunidade tributária demandaria revolvimento do acervo 
fático-probatório do processo, o que não se admite em recurso especial, em razão do disposto no enunciado da Súmula n. 7 daquele Tribunal. 



    Evidencia-se, no caso em análise, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, desatendidos, portanto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do 
art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 566.622-RG. TEMA 32. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA 
E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 56.505-AgR, de minha relatoria, DJe 27.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADI 4.480/DF. CEBAS. EXIGÊNCIAS PROCEDIMENTAIS POR LEI ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. II - A exigência de apresentação de certidões de regularidade de recolhimento do FGTS não foi afastada no julgamento da ADI 4.480/DF, pois o 
art. 29, III, da Lei 12.101/2009 não foi declarado inconstitucional. 
III - Os fundamentos do ato impugnado referem-se a ônus probatório e requisitos legais vigentes no período abrangido pela ação, mas não cumpridos pelo agravante, a fim de comprovar a condição 
de beneficiário da imunidade tributária almejada, não havendo estrita aderência entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento da ADI 4.480/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. IV- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 63.828-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 32. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 146, INC. II, E 195, § 7º, DA CRFB. CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. As exigências previstas no art. 14 do CTN devem ser consideradas para fins de obtenção e manutenção da imunidade tributária pretendida. 2. O RE nº 566.622-RG/RS (Tema RG nº 32) dispõe sobre a definição, por via de lei complementar, para a qualificação das entidades beneficentes de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da CRFB, especialmente às contrapartidas exigidas das entidades imunes. 3. No julgamento do paradigma citado foi reputado constitucional o art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991, que estabelece aspectos procedimentais referente ao controle administrativo das contrapartidas. 4. O caso concreto não diz respeito à observância do Tema RG nº 32, mas sim ao preenchimento do requisito previsto no art. 14, inc. I, do CTN, para o gozo da imunidade tributária, acerca da não distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade a qualquer título. 5. Ausente a identidade material entre o ato reclamado e o paradigma apontado. 6. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para decidir pela negativa de seguimento da reclamação” (Rcl n. 46.351-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.5.2023).



    10. Ainda que assim não fosse, razão jurídica não assistiria à reclamante. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação de que, embora os requisitos para a concessão da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Constituição da República devam estar previstos em lei complementar, os aspectos meramente procedimentais para sua efetivação podem ser disciplinados por lei ordinária. Nesse sentido, confiram-se:



     “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENQUADRAMENTO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 55 DA LEI 
N. 8.212/1991. PRECEDENTES. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADIS NS. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ PREJUDICADO. (…) Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter reconhecido que ‘os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar’, decidiu em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao ‘afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei nº 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária’, sem observar a decisão pela constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se permite a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por lei ordinária. (…) 18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União (al. b do 
inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. Julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Edson Queiroz (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ARE 
n. 1.297.582-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001. 
II - Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.316.686-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.349.021-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022). 



    No processo da origem, o mérito da controvérsia, da forma como decidido nas instâncias ordinárias e mantido pela autoridade reclamada devido à ausência de preenchimento dos pressupostos recursais, está em plena consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal. Não se verifica, portanto, violação aos paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária do ato questionado. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora